Tribunal: TJSP
Processo: 2090252-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é "vendedora", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Carteira de trabalho, demonstrando que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é "vendedora", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Carteira de trabalho, demonstrando que a renda mensal líquida auferida pela autora é inferior a três salários mínimos - Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugnar tal benefício, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.